Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-94.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1015600-94.2019.8.11.0002
RECORRENTE BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55246982) interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 51336495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e depois o credor não providenciou a entrega por outros meios, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).” (N.U 1015600-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 52369997) foram rejeitados conforme ementa de ID 53075470.
Alega violação aos artigos 5o, incisos XXXVLIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e, artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a validade da notificação realizada via protesto por edital, para constituição do devedor em mora.
Recurso tempestivo (ID 55556979) e preparado (ID 55562961).
Sem contrarrazões conforme ID 58273624.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos XXXVLIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a parte Recorrente defende a validade da notificação realizada via protesto por edital, para constituição do devedor em mora.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Nestes autos o autor juntou com a inicial notificação relativa a prestação já quitada. Depois, intimado a emendar a inicial, juntou AR sem comprovação do recebimento, pois a notificação foi devolvida pelos Correios e depois o autor não procurou notificar o devedor por outros meios.
Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão e também de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura do feito.” (ID 51505468 – p.5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ÍNDOLE ABUSIVA DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada pela decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula 182/STJ. Precedente.
2. "Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão" (REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013).
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento para que seja caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão.
Ademais, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal.
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX